Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722799-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO Intime-se a autora, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para ciência do depósito informado em ID 61628697. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento, facultada a transferência eletrônica para conta bancária eventualmente indicada (CPC 906, parágrafo único). Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator